Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA SOLTURA. CONSTANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM ADMITIDA E DENEGA.
1. O paciente, inicialmente beneficiado com a liberdade provisória por ocasião da audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares, deixou de manter seu endereço atualizado. Justificada a prisão preventiva para a aplicação da lei penal.
2. Além do descumprimento da medida cautelar de manter seu endereço atualizado, ainda que fosse morador de rua, ao ser preso em flagrante atribuiu-se falsa identidade, o que culminou na prisão de terceiro inocente, no estado do Rio de Janeiro, que chegou a ser recambiado para o Distrito Federal e somente foi posto em liberdade posteriormente, quando o ora paciente também havia sido preso e procedeu-se à sua identificação criminal. 3.1. A atribuição de falsa identidade para evitar a responsabilização criminal demonstra a necessidade e adequação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação do encarceramento cautelar quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Ordem admitida e denegada.